Tribunal: TJDFT
Processo: 0748597-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748597-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELIZABETH PAULA LEITE LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de ELIZABETH PAULA LEITE LOPES, ante a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 252704396, na origem), que nos autos da ação de revisão de valores do PASEP n. 0736782-53.2024.8.07.0001, homologou o laudo pericial apresentado pela expert judicial e indeferiu o pedido de dilação de prazo para manifestação da parte Ré. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de impugnação ao laudo pericial e seu complemento (Ids. 241828817 e 249160636), conforme petições de Ids. 247564887 e 250717762. É o relatório. Decido. Pois bem, observo que a parte requerida teve ampla oportunidade para se manifestar sobre os esclarecimentos prestados pela perita, não havendo justificativa plausível para a concessão de novo prazo, conforme requerido na petição de Id. 250717762. O direito ao contraditório e à ampla defesa já foi respeitado, e a impugnação ao laudo não implica, por si só, a necessidade de dilação de prazo adicional. Assim, indefiro o pedido de dilação do prazo de 15 dias para manifestação sobre a perícia técnica. No mais, a simples impugnação ao laudo técnico não é suficiente para invalidá-lo ou justificar a realização de nova perícia, especialmente quando a perita nomeada prestou todos os esclarecimentos solicitados, apresentando respostas aos quesitos de forma clara, técnica e devidamente fundamentada. Nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida ou quando houver erro ou omissão no laudo. No caso em questão, o laudo pericial foi exaustivamente fundamentado e não apresenta quaisquer vícios que justifiquem a realização de nova perícia. Outrossim, cumpre destacar que o indeferimento do pedido de nova perícia não configura cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. A contrariedade ao interesse da parte não é, por si só, motivo para desconsiderar o laudo técnico, que é elemento de convencimento do magistrado, não vinculativo. Diante do exposto, HOMOLOGO o laudo pericial apresentado pela expert nos Ids. 241828817 e 249160636. Expeça-se alvará eletrônico para levantamento dos honorários periciais pela expert, conforme determinado na decisão de Id. 242468735. Preclusa essa decisão, anote-se conclusão para sentença, observada a ordem cronológica de conclusão estabelecida no artigo 12 do CPC. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) o laudo pericial homologado apresenta vícios materiais e metodológicos, como a aplicação indevida de expurgos inflacionários e juros moratórios sem amparo judicial, além de ausência de memória de cálculo e desconsideração dos rendimentos já creditados ao longo da conta PASEP; 2) o Juízo indeferiu o pedido de prazo adicional para manifestação, o que configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório; 3) a homologação do laudo pericial, nos moldes apresentados, compromete o resultado do processo e pode gerar prejuízos irreparáveis ao Agravante. O Agravante alega que o cumprimento imediato da decisão que homologa o laudo viciado ocasionará grave e irreparável prejuízo ao Banco, pois o processo seguirá para sentença com base em prova tecnicamente falha, contaminando o resultado. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que homologou o laudo pericial e indeferiu a dilação de prazo. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a realização de nova perícia, ou, subsidiariamente, a retificação do laudo pericial. No despacho constante do ID 78135084, intimei o Agravante a comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o que foi realizado no ID 78449991. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Preparo demonstrado (ID 78449991). EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Da análise sumária do laudo apresentado pelo perito (ID 241828817, na origem), vislumbra-se que as conclusões lançadas para fixar o valor final da liquidação seguiram os parâmetros estabelecidos no título exequendo e estão amparadas em cálculos suficientemente descritivos, conforme as técnicas próprias da ciência contábil. Portanto, nessa análise preliminar, típica desse momento processual, não vislumbro no laudo pericial homologado pela decisão agravada equívoco apto a justificar a suspensão da decisão Agravada. Ainda que a parte agravante tenha se valido da expertise de assistente técnico para impugnar o laudo pericial, verifica-se que o contraditório foi oportunizado, nos termos do art. 477 do CPC, permitindo manifestação sobre o conteúdo técnico produzido, de modo que, em apreciação sumária, não se evidenciam vícios ou equívocos capazes de infirmar a conclusão da perícia homologada. Além disso, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a elas dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Cumpre pontuar que meras alegações como a “os prejuízos para os agravantes (sic) consumar-se-ão e podem tornar-se irreparáveis.” e que “há perigo de dano irreversível aos direitos dos agravantes (sic) ante a determinação de cumprimento da decisão., ”, “fumus boni iuris: evidenciado pelos erros materiais e metodológicos do laudo”; “Periculum in mora: risco de consolidação de condenação indevida e de difícil reversão”, não são aptas comprovar o atendimento dos requisitos para o deferimento da liminar requerida. Assim, a despeito dos fundamentos externados no agravo, não há elementos suficientes para alterar a decisão recorrida, a qual homologou o laudo produzido por especialista da área atuarial. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, devidamente inscrito nos quadros da OAB/DF sob o no 67.961, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025 15:18:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador